Tribunal: TJES
Processo: 0005006-63.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005006-63.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ACADEMIA DE GINASTICA ALVES RIBEIRO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUE. ENDOSSO-TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ordinária, declarou a inexigibilidade de cheques, determinou a sustação definitiva dos protestos e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira que apresenta cheque a protesto possui legitimidade passiva para responder à ação indenizatória; (ii) estabelecer se o banco endossatário responde pelos danos decorrentes do protesto indevido de título quando não comprovado o endosso-mandato; e (iii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apontada na petição inicial como a portadora que apresentou os títulos a protesto é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme a teoria da asserção, sendo a análise da sua responsabilidade matéria de mérito.

O endosso-mandato constitui exceção à regra da transferência de titularidade do crédito e, por isso, deve ser expresso, não se presumindo. Na ausência de prova em contrário, presume-se a ocorrência de endosso-translativo.

A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-translativo torna-se a nova titular do crédito e assume o risco pela sua higidez, impondo-se a ela um dever de diligência qualificada quanto à verificação da regularidade do negócio jurídico subjacente.

O protesto indevido de título de crédito configura dano moral in re ipsa, de natureza presumida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos concretos, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

O valor da indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando considera a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da medida – compensatória para a vítima e pedagógica para o agente –, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, ao julgar a presente “ação ordinária” ajuizada por
ACADEMIA DE GINÁSTICA ALVES RIBEIRO LTDA
,
acolheu os pedidos formulados na inicial para declarar inexigíveis os cheques nºs 000005, 000006, 000007, 000008 da Caixa Econômica Federal, emitidos pela Autora; determinar a sustação definitiva dos protestos de nºs 061951, 061952, 061953, 061954, e condenar os réus ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da demanda.

Em suas razões, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mero agente financeiro/mandatário da primeira requerida (
VM ESPORTES EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
), sendo esta a única responsável pelo protesto dos títulos;
(ii)
a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência do dever de indenizar, por não haver prova de abalo à honra objetiva da empresa autora; e, subsidiariamente,
(iii)
o excessivo valor arbitrado a título de danos morais, pugnando por sua redução a patamares módicos.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a pretensão recursal não merece acolhida
.
Explico.

Inicialmente, no que concerne à tese recursal de ilegitimidade passiva, imperioso registrar que, de acordo com a teoria da asserção, “
a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial
” (AgInt no AREsp n. 1.843.629/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024).

No mesmo sentido é a firme orientação deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto. (AI nº 5003254-91.2023.8.08.0000, relatoria Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 15/04/2024 - grifei)

No presente caso, narrou autora (apelada), na inicial, que, em 21/12/2012, recebeu em seu estabelecimento comunicação do Cartório de Protesto de Títulos e Documentos de Vitória/ES, informando que foram apresentados perante aquela serventia para protesto os seguintes títulos:
(i)
Cheque de n° 000005 da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 9.942,37 (nove mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos);
(ii)
Cheque de n° 000006 da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais);
(iii)
Cheque de n° 000007 da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais);
(iv)
Cheque de n° 000008 da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).

Aduziu, entretanto, que os referidos títulos são inexigíveis, na medida em que o negócio jurídico firmado com a primeira requerida (
VM ESPORTES
), que legitimou suas emissões, fora rescindido por inadimplemento.

Nesse sentido, o apelante
BANCO BRADESCO S/A
, ao ser apontado na exordial como o portador que apresentou os títulos a protesto, torna-se parte legítima para responder aos termos da ação, pois a narrativa fática estabelece um vínculo de pertinência subjetiva entre o ato ilícito imputado (protesto indevido) e a sua conduta. A verificação da existência ou não de responsabilidade, se agiu como mandatário ou endossatário, é questão que ultrapassa a análise preliminar e adentra o mérito da causa,
razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva do Banco apelante.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que os títulos (Cheques de n° 000005, 000006, 000007 e 000008) foram levados a protesto sem que o banco demonstrasse ter agido como mero mandatário da credora originária.

Com efeito, o endosso-mandato, por ser uma exceção à regra da transferência de titularidade do crédito, deve ser expresso, não se presumindo. À míngua de prova nesse sentido – ônus que incumbia ao apelante –,
presume-se a ocorrência do endosso-translativo, por meio do qual a instituição financeira se torna a nova titular do crédito e, com isso, assume integralmente o risco pela sua higidez
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - ENDOSSO MANDATO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE ENDOSSO TRANSLATIVO . LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIABILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
Não havendo prova do endosso mandato
, existe a presunção de que o endosso foi translativo, que transfere a propriedade do título ao endossatário, que deve responder pelas consequências dos seus atos.
Desse modo, o endossatário é parte legítima para responder (...)." (TJPR - 16ª Câmara Cível - AC 1059794- 9 - Rel. Des. Paulo Cezar Bellio - Unânime - J . 07.08.2013) (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1106645-6 - Cascavel - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - Unânime - J. 29.01.2014) (TJ-PR - APL: 11066456 PR 1106645-6 (Acórdão), Relator.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 29/01/2014, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1283 20/02/2014)

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL . ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO.
1. Não há prova nos autos de que o apelado tenha recebido o título por endosso-mandato. É seu o ônus de comprovar a modalidade do endosso pelo qual recebeu o título, sob pena firmar-se a presunção de que o recebeu por endosso translativo.
2 . O endosso translativo implica transmissão de todos os direitos e obrigações derivados da cártula, cabendo ao endossatário ter a cautela, em se tratando de título causal, de assegurar que o negócio jurídico subjacente tenha sido efetivamente realizado, sob pena de assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes de seu indevido protesto. 3. O protesto indevido de título gera danos à imagem e honra objetiva da pessoa jurídica injustamente negativada, pois prejudica suas relações empresariais.Nesses casos, o dano moral é in re ipsa . 4. Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda 5. Apelo provido. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 01421608520098170001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 07/04/2025, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM BASE NO ART . 487, I, DO CPC/2015. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE ENDOSSO-MANDATO . AUSÊNCIA DE PROVA DE ENDOSSO-MANDATO. PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ENDOSSO-TRANSLATIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO QUANTO À VERIFICAÇÃO DA HIGIDEZ DO TÍTULO. PLEITO REJEITADO. "
Diante da inexistência de prova do endosso mandato, não se pode, por consequência, afastar a ocorrência de endosso translativo. No caso, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar, a teor do art. 333, II, do CPC, que agira como mera mandatária por ter recebido o título por endosso mandato, visto que essa modalidade de transmissão cambial, por ser exceção, não se presume e deve ser cabalmente demonstrada.
Além disso, ainda que restasse comprovado o recebimento do título por endosso mandato, certo que caberia à casa bancária, de qualquer sorte, ter averiguado a higidez da "causa debendi", nos moldes consignados no REsp n. 1.063.474/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art . 543 da Lei Adjetiva Civil). [...] ( Apelação Cível n. 2014.089344-6, de Joinville, Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des . Robson Luz Varella, j. 28-7-2015) [...]" (TJ-SC - AC: 00012254320108240040 Laguna 0001225-43.2010.8.24.0040, Relator.: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 14/09/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial)

A instituição financeira, por ocasião da apresentação de sua defesa, não acostou aos autos quaisquer documentos que pudessem esclarecer a natureza do endosso e da sua relação com a VM ESPORTES, limitando-se a afirmar que agora na qualidade de mera mandarária.

À vista disso, impõe-se ao endossatário, máxime quando se trata de uma instituição financeira cuja atividade pressupõe a análise de risco, um dever de diligência qualificada no que tange à verificação da regularidade do crédito que lhe é transferido, uma vez que, ao adquirir o título por endosso-translativo, a instituição financeira não atua como mera intermediária, mas assume a titularidade da dívida e, consequentemente, a responsabilidade por sua legitimidade.

Em outras palavras, o lucro inerente à atividade bancária de desconto de títulos traz consigo o ônus de uma verificação criteriosa, não podendo o banco transferir ao sacado o prejuízo decorrente de um risco que é intrínseco à sua própria operação comercial.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de sua
Súmula n.º 475
: "
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
".

Acerca do tema, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. ACOLHIDA . MÉRITO. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA . ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.
Por tratar-se de endosso translativo, recaía sobre o endossatário/apelante o dever de averiguar a regularidade do título de crédito antes de proceder a sua cobrança, sob pena de responder pelos prejuízos causados, ressalvando-se, contudo, o seu direto de regresso em face dos endossantes e avalistas, compreensão que vai ao encontro da Súmula 475, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II . Na hipótese, os protestos realizados pelo apelante ocorreram com amparo em duplicatas desprovidas tanto de aceite, quanto da entrega da mercadoria ou mesmo da prestação do serviço, revelando-se, portanto, indevidos. III.
O dever de a apelante indenizar advém dos próprios riscos criados e assumidos em decorrência das atividades desenvolvidas sem a devida cautela, a qual, antes de enviar o nome da parte autora para os cadastros de restrição ao crédito, deveria ter se certificado a respeito das reais circunstâncias do caso, evitando a ocorrência de prejuízos à demandante, sendo certo que, especificamente no caso de protesto indevido de título os danos morais se configuram in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
IV . Recurso interposto por G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA não conhecido por deserção. Recurso interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004833-11.2019.8.08 .0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Nesse contexto, o ato ilícito resta devidamente configurado, pois
a conduta do banco de levar a protesto os cheques, sem a devida cautela de verificar a subsistência do negócio jurídico que lhes deu origem, materializa a negligência que atrai para si a responsabilidade pelos danos decorrentes
, uma vez que o protesto recaiu sobre dívida comprovadamente inexigível, dada a rescisão do contrato de compra e venda por inadimplemento da vendedora – fato este que se tornou incontroverso pela sua revelia.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do C. STJ, acompanhada por este E. Tribunal, é uníssona ao reconhecer que o protesto indevido de título de crédito configura dano
in re ipsa
, ou seja, de natureza presumida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos concretos. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS . SÚMULA N. 7/STJ. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA . 1. No caso, vê-se que a parte insiste na tese de que o Tribunal a quo não apreciou a confissão da parte contrária quanto a existência da renegociação da dívida, argumento este que não merece respaldo.Rever tal argumento, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ . 2.
A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova.
Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2048053 RJ 2021/0403951-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na origem se mostra razoável e proporcional, uma vez que atende à dupla finalidade da indenização – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor –, considerando-se a gravidade da conduta (protesto de mais de R$ 137.000,00), a capacidade econômica do ofensor (instituição financeira de grande porte) e a necessidade de se desestimular a reiteração de práticas negligentes, tudo sem implicar enriquecimento ilícito para a apelada.

Registro, outrossim, que o montante está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. PARCELA JÁ QUITADA . RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE. SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVEDORA QUE NÃO FOI NOTIFICADA DO ENDOSSO REALIZADO. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM. MANTIDO . MARCO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO DA CLÍNICA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Comprovado que a parcela estava devidamente quitada anteriormente ao protesto efetivado, está configurado o dano moral, mantido no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando as condições econômicas das partes, o caráter pedagógico da condenação, bem como o dano causado e seus efeitos. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" ( AgInt no AREsp n. 1.923 .636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). O termo inicial da correção monetária, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "desde a data do arbitramento”. Recurso da clínica desprovido e apelo da autora parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00051733720008080024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO ENDOSSO-TRANSLATIVO RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA SÚMULA Nº 475, DO STJ DANO MORAL IN RE IPSA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 4. O dano moral decorrente do protesto indevido configura-se in re ipsa , prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica . Precedentes TJES. 5.
À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00399096120128080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 20/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)